Tribunal: STF
Processo: AI 676928
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ASSINATURA BÁSICA. DISCRIMINAÇÃO DE
   PULSOS. OFENSA INDIRETA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A
   JUSTIÇA FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Questão decidida com base na legislação infraconstitucional.
   Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II
   - Ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de
   que, não havendo interesse da União no feito, compete à Justiça
   Estadual julgar demanda entre empresa concessionária de serviço
   público e particular.
III - Inexistência de novos
   argumentos.
IV - Aplicação de multa.
V - Agravo regimental
   improvido.